Tribunal: TJMT
Processo: 1013329-46.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013329-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), KARINA LARISSA BUZZO FEITOSA - CPF: 003.659.322-21 (ADVOGADO), MARY ANNE SANTANA INACIO DE REZENDE - CPF: 016.443.471-21 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), MARIA GOMES DA CUNHA - CPF: 367.125.661-34 (APELADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO VALORES PAGOS – INDENIZAÇÂO MORAIS – LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISAO SEM RECURSO – ART. 100 DO CPC – PREVISÃO – ACEITAÇÃO TÁCITA - NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORÊNCIA – DIVERGÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA – MÉRITO SUBSTANTIVO DA SENTENÇA – FALTA DE ATAQUE ESPECÍFICO – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE – DIVERGÊNCIA SOBRE VALORES DA CONDENAÇÃO – DANO MATERIAL EXTIRPADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO VALOR SUBJETIVO DA AUTORA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – ARTIGO 86 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, provido.

(1)- Não reside como, em grau recursal, revogar o deferimento da gratuidade de justiça no caso concreto vez que o magistrado de piso tomou todas as cautelas legais, inclusive, prova de rendimentos para, ao depois, chegar entendimento de que a autora preenchia os requisitos legais. Decisão sem recurso, aceitação tácita. Recurso conhecido e desprovido neste tópico.

(2)- Não deve albergar pretensão de nulidade de sentença por equivocada fundamentação de decisão extra petita. O fato de a parte pedir liquidação no cumprimento de sentença, tendo documentos hábeis para que esta seja feita com dosagem aritmética da condenação, não significa julgamento extra petita e sim apreciação precisa e correta do julgador, abreviando esta situação e, desde já, aplicando-se a condenação líquida e certa. Recurso conhecido e desprovido neste tópico.

(3) –Não deve ser conhecido parte do recurso em que não reside manifestação sobre questões pontuais constantes da sentença e envereda-se a parte recorrente em relação a pedidos genéricos sobre desacerto do posicionamento adotado pelo juiz na sua elaboração. Não deve ser conhecido parte do recurso quando o recorrente traz no bojo do recurso aspectos que não foram tratados na sentença, numa inconfundível inovação que viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Partes do recurso não conhecidos.

(4)- Em se tratando de danos materiais, estes devem estar comprovados nos autos quanto pagou e a quem pagou. Não se contenta com mera divagação da autora quando afirma que pagou determinado valor, não existindo demonstração material do quanto pago e quem recebeu, decote feito para extirpar a parte em que não reside prova do pagamento. Recurso conhecido e provido neste tópico.

(5)- Em se tratando de pretensão de indenização por danos morais em sede de descumprimento de conrtrato -+, deve ser visto cada caso concreto. Não ofende a personalidade da parte quando, embora residindo motivos aptos a rescisão do contrato, se trata apenas de um lote de terreno não edificado. Mero aborrecimento do cotidiano contratual não enseja violação psíquica ou perturbação da parte e, de conseqüência, não alberga a condenação pecuniária por este suposto e não comprovado dano moral. Recurso conhecido e provido neste tópico.

(6)- Residindo reforma parcial da sentença, presentes os requisitos da sucumbência recíproca, deve ser feito a readequação necessária, quer em relação aos custos do processo, quer em relação a verba honorária, aplicando-se, no caso, valoração dos trabalhos de ambos os causídicos adversos na lide e a aplicação do princípio da sucumbência recíproca consagrado no CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRDU SPE VERMONT LTDA, contra a sentença de ID: 79528012, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1013329-46.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por MARIA GOMES DA CUNHA, que julgou o feito procedente, como segue:

“...Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 'Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Rescisão Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por MARIA GOMES DA CUNHA, em desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 06 de abril de 2016, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição do valor pago pela autora – R$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais) -, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condenar no pagamento das importâncias: R$ 1.054,58 (um mil, cinquenta e quatro reais, cinquenta e oito centavos, referente ao valor do IPTU; R$ 41,33 (quarenta e um reais, trinta e três centavos), referente a emissão de certidão de matrícula; R$ 143,45 (cento e quarenta e três reais, quarenta e cinco centavos), referente a taxa junto à Prefeitura Municipal, desta cidade; e R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a despesas com terraplanagem, valores que deverão ser corrigidos: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; condenar no pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária a partir desta decisão; e, por fim, quanto aos danos emergentes, devem ser levantados através de liquidação de sentença; condeno a ré, por fim, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação....”

O Apelante embargou da sentença guerreada, e o recurso foi rejeitado nos seguintes termos:

“...Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presente embargos de declaração intentados por BRDU SPE VERMONT LTDA, assim, via de consequência, mantenho a decisão de (fl. 273/284 – ID 45630845), em sua íntegra. Além do mais, tratando -se de pretensão que abriga mero inconformismo, entendo por bem reconhecer o intuito manifestamente protelatório da espécie, condenando a embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa ...(Grifei)

Em suas razões de ID: 79528021 alega: (i) imprescindibilidade da nulidade da sentença ultra e extra petita; (ii) visto que o pedido da autora era de restituição integral e atualizada no importe de R$80.401,00; não havendo portanto pedido de pagamento de lucros cessantes e emergentes como sentenciado, a ser apurado em liquidação de sentença; o que caracteriza claro bis in idem; (iii) que para tal condenação deveria a apelada ter juntado laudo pericial ou requerer prova a fim de comprovar o valor atual do imóvel e não fazer isso sem sede de cumprimento de sentença; (iv) que apelada firmou contrato em 06/04/2016 e que teria ido ao local tomando todas as cautelas, entretanto não fez prova que esteve no local diverso do comprado; sua testemunha apenas “ouviu” ela dizer; (v) que nunca existiu venda em duplicidade; o que se tem são dois lotes em lugares distintos com mesma numeração de quadra e lote; (vi) a apelada afirma que só descobriu o “equivoco”, dois anos depois quando foi fazer a terraplanagem do terreno; entretanto, recebeu toda a documentação que acostou, pagou impostos e tudo fez com relação ao lote no Jardim II, como pode 2 anos depois, sem ter prova nenhuma exigir a rescisão de um contrato de compra e venda que não tem mácula alguma?; (vii) que se a apelada houvesse de fato se enganado ela poderia ter vendido o lote ou ate mesmo pedir o que pagou e revolver o lote; ao contrario disso vem a juízo e pede indenizações sem lastro probatório com nítido interesse de locupletamento; (viii) que não há nenhuma prova nos autos quanto ao valor de R$600,00, a ser restituído a titulo de dano material; (ix) revogação da multa aplicada nos julgamento dos embargos de declaração, uma vez que não existiu qualquer intuito protelatório por parte da apelante, devendo ser revogada; (x) requer também a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido a apelada, e, subsidiariamente, que seja aplicado o disposto no § 6o e § 2o, do art. 98, do CPC. Pugna ao final que: seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação; seja reconhecida a NULIDADE da sentença no capítulo extra e ultra petita para cassar a sentença e extirpar naquilo que e cede a delimitação da exordial; seja reformada in totum a r. sentença, para que seja julgada improcedentes os pedidos exordiais; Requer seja o Recorrido condenado ao pagamento de custas, e seja condenado ao ônus de sucumbência fixado honorários advocatícios, nos termos legais ; Requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à ora Recorrida e, subsidiariamente, que seja aplicado o disposto no § 6o e § 2o, do art. 98, do CPC.

Contrarrazões de ID: 79528025, rebate a tese recursal, destacando a maestria com que foi exarada a sentença guerreada, pugnando pelo total desprovimento do apelo bem como a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Quanto o bastante, incluir na pauta de julgamento a ser concretizado, a tempo, forma, modo, pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO -
RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O relatório traduz os limites da sentença, como o prescrito no artigo 1.013, do Código de Processo Civil. No caso, visto o recurso em relação ao que se pretende a apelante, deve ser analisado tópico a tópico para, ao final, dar o desiderato meritório recursal.

Da revogação da Justiça Gratuita – Não reside, ainda perseguindo os aspectos formais constante do recurso de apelação aviado pela parte requerida, no que tante a revogação da justiça gratuita. Isto porque, o magistrado de piso teve o zelo de, antes do deferimento da pretensão jurisdicional gratuita, pedir os rendimentos da parte autora (apelada), tendo esta juntado comprovante de rendas, onde, como servidora publica municipal de Rondonópolis, recebe tão somente R$ 2.881,20 (dois mil; oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos). (ID-795.27490).

E, com base nesta informação e outros documentos de despesas com os quais a parte autora trouxe no bojo da inicial, por parte do magistrado de piso, resultou o deferimento da gratuidade da justiça.

O fato de anotar que reside previsão diversa do que prevê a Lei 1.060/50, não mais prevalecendo a presunção de sinceridade do pedido e sim prova inequívoca de que não faz jus a parte sob a benesse da justiça gratuita, não deve ser acatado em sede recursal. Não se pode ignorar que no momento atual em que a falta de recursos é a tônica de todas as famílias, percebendo tão somente o valor acima (R$ 2.881,20), a retirada de seu minguado salário para pagamento dos custos do processo, iniciais, não lhe afetaria a sua saúde financeira.

Ademais, não se pode perder de vistas que o Código de Processo Civil, dando uma nova dimensão jurídica a respeito deste tema consignou tão somente para fins de obtenção da gratuidade da justiça, além da presunção de veracidade, situação outra é ausência de recursos. Por outro lado, nada trouxe a apelante de motivos relevantes para modificar o que o magistrado, com bases em documentos, deferiu o pedido de assistência judiciária formalizada pela autora e, apenas alegou de forma genérica, o que não satisfaz para, em sede recursal, modificar a bem lançada decisão de primeiro grau de jurisdição.

Deve ser contemporizado ainda que contra decisão que denega ou confere a gratuidade da justiça, a rigor do artigo 101 do Código de Processo Civil, expressamente está consignado que cabe recurso de agravo de instrumento e, no caso, não tomando a medida recursal aplicável, anota-se aceitação tácita da impugnante, não residindo, agora, como acolher em preliminar de recurso de apelação, registro que se faz necessário.

Nesta senda e, por derradeiro, merece ser acrescentado que ao julgar o Recurso Especial número 1.787.491, o colendo STJ firmou entendimento que a assistência judiciária gratuita somente poderá ser negada pelo órgão jurisdicional (Estado-Juiz) quando houver elementos nos autos que indiquem, de forma incontroversa, que o postulante não possui os critérios legais e, mesmo assim, deve ser, antes de tudo, ser intimado para comprovar que não é HIPOSSUFICIENTE, à luz dos artigos consolidados números 98 e 99 do vigente Diploma Processual Civil.

Estou no mesmo trilho do julgador de primeiro grau. A autora, ao ajuizar esta ação, preenche todos os requisitos aptos a concessão da gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 e da formatação prescrita no artigo 98 do Código de Processo Civil não se falando em violação constitucional, bastando que se dê uma rápida pincelada nos documentos produzidos pela autora em diligente providência do juiz de primeiro grau.

Portanto, mantenho hígida a decisão que concedeu à apelada os benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

Nulidade da sentença – Em outro tópico recursal, a recorrente, fazendo suas razões, anota que a sentença deve ser anulada e, por conseqüência, o feito retornar ao juízo de primeiro grau de jurisdição. Afirma a apelante que a decisão é EXTRA-PETITA. Que a pretensão da autora/apelada, a rigor do constante na peça inicial, baseada nas cláusulas contratuais (4a, 15a, 2), pediu a restituição integral do valor de R$ 80.401,00 (oitenta mil quatrocentos e um reais); indenização por danos materiais (R$ 1.839,36); indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não tem razão a recorrente. A sentença deve ser declarada extra pedido quando a parte desborda da pretensão inicial. No caso vertente, o re aconteceu foi que douto magistrado de piso – Doutor LUIZ ANTONIO SARI – apenas fez a necessária readequação em relação ao que se pediu; danos materiais e morais, tratando-se de um exagero que esta pretensão seja alçada ao nível recursal, tamanha sua inconsistência.

Isto porque, compulsando a inicial, com relação à indenização pelo lote (localizado em local distinto do que restou pactuado), a parte apelada pretendeu a indenização do montante de R$ 80.401,00 (oitenta mil, quatrocentos e um reais), atualizando o valor da aquisição (R$ 47.040,00).

O magistrado não acatou o valor feito, ao talante da parte autora e deu o desiderato correto. Considerou o valor da aquisição (R$ 47.040,00), determinou que este valor fosse corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Mera adequação para se chegar a um valor correto já que o pretendido (R$ 80.401,00) traduzia intenção meramente hipotética, divorciada do que poderia estar comprovado em relação ao valor do prejuízo sofrido pela autora.

Por outro lado, no que tange aos danos materiais, a parte autora, como consta da inicial, pretendeu ser indenizada no montante de R$ 1.836,36 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) assim discriminando: R$ 1.054,58 (IPTU), R$ 41,33 (certidão), R$ 145,34 (Taxa Prefeitura) e R$ 600,00 (limpeza do terreno).

Foi isto que, justamente consta da sentença. O fato de a parte/apelada ter consignado na petição inicial que – quanto os danos emergentes, devem ser levantados através de liquidação de sentença - creio que se trata de um sofisma jurídico acalentar esta pequena nuance equivocada trazida na pretensão inicial. Em se tratando de dano material, o pedido deve ser certo e determinado e albergado em provas materiais de sua existência.

No caso dos autos, se as provas dos autos já indicam valores certos e determinados, agiu com seu costumeiro acerto o pequeno lapso da parte autora quando, desde já trazendo os documentos hábeis a comprovar os danos materiais, pretendeu apuração em liquidação de sentença. Somente se apura em valores na fase de cumprimento de sentença quando os estes são indeterminados e necessitam de provas outras as que não é o caso em apreço. Não é o caso dos autos, agindo o magistrado com acerto em assim posicionar em relação a sentença recorrida.

Aliás, na espécie, nada mais fez o magistrado que subscreveu a sentença recorrida quando indeferiu o levantamento dos valores em liquidação quando estes já estavam consignados nos autos como certos e determinados e apurados eventuais ajustes tão somente por cálculo aritmético, como expressamente consta da decisão de piso. Bem a propósito, no que couber, aplica-se o prescrito no artigo 370 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mais, sendo levado a erro, a rigor dos argumentos trazidos na inicial e, na parte final, consignado a apuração dos danos emergentes em liquidação, esta parte da sentença, apenas deve ser desconsiderada ante a clareza de que estes danos já estão materializados com a apresentação dos documentos pertinentes aos custos acima desembolsados pela parte autora, no valor de R$ 1.836,36 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)’.

No que tange aos danos morais, a parte autora almejou sua valoração no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vislumbra-se que a sentença de piso objeto deste recurso, neste tópico a contemplou, na valoração pelo douto magistrado sentenciante, em R$ 12.000,00 (doze mil reais), fazendo a adequação dentro do seu livre convencimento.

Derradeiramente, a questão de que não reside o comprovante do pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) por parte do autor, não se trata de questão de DECISAO EXTRA PEDIDO e sim para possível decote deste valor, situação que será enfrentada quando da apreciação do mérito, a rigor do estabelecido pelo art. 1.013 do Código de Processo Civil, registro necessário. Trata-se de alegação meritória, ausência de comprovação de que, efetivamente, a autora desembolsou este valor para o pagamento da terraplenagem do terreno que, segundo o alegado e não contestado, foi vendido duas vezes pela empresa apelante.

Forte nos argumentos acima, não reside como acalentar a pretensão da parte autora no que tange a possível NULIDADE DA SENTENÇA por DECISÃO EXTRA PEDIDO.

Desta forma, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Ausência de Dialeticidade - Discorda a apelante quando, em sede de embargos de declaração, foi lhe imposta à multa por embargos procrastinatórios e, nesta toda, enfoca que lhe foi cerceado direito de defesa. Agitou este tópico recursal como se violado estivesse o princípio da ampla defesa.

Em singelos argumentos aduziu: ‘Verifica-se que as razões apresentadas demonstram que existem motivos mais que suficientes para oposição de Embargos Declaratórios que foram rechaçados sem enfrentar o que nele contém. Pari passu, a apelante sofreu imposição de uma multa claramente inibitória do direito de defesa. Não há razão alguma quando se diz que a apelante deseja protelar porque o que se quer a analise escorreita dos fatos e provas e a aplicação do direito com a máxima observância do devido processo legal. Requer a revogação da multa aplicada como exercício da máxima justiça’. (sic). (ID-79528021).

A transcrição, na íntegra, dos minguados argumentos com os quais a apelante deseja que a multa seja afastada, não deve sequer ser conhecido em grau recursal já que patente está consignado a violação do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo. Trata-se de uma alegação de cunho genérico que não expõe o fato e o direito bem como as razões deste pedido trazido em grau recursal, não tendo a necessária DIALETICIDADE.

No mesmo sentido, em relação ao próprio mérito do recurso aviado. Nesta toada, em contestando a ação, conforme ID-79527959, sendo esta, somada à inicial, os pontos controvertidos da ação, registrando ser o limite da lide, em nenhum momento, discordou em relação a divergência da localização do imóvel (entre o contrato e a materialização do lote.

Resumiu tão somente a requerida/apelante, não existir razão determinante para a pretensão inicial, invocando em sua defesa o artigo 140 do Código Civil Brasileiro e, de conseqüência, pretendeu a aplicação da ‘pacta sunt servanda’.

Desta forma, implicitamente, confessou que, realmente o imóvel estava deslocado quando, assim afirmou: ‘Neste tópico diretivo vale ressaltar ser notoriamente cediço a todos contratantes em relação estabelecida a qualquer negócio jurídico contempla pregressa volitiva manifestação das partes constantes do ‘pacta sunt servanda’ ante a determinação expressa capaz não só apenas formar, mas também aperfeiçoar o negócio firmado, razão pela qual não deve prosperar interposta ação rescindenda’.

Constata-se, portanto, que, em relação ao ponto relevante que enseja a propositura da ação, isto é, que em relação ao lote que foi adquirido foi vendido a terceira pessoa, VERALUCIA DOS SANTOS PAULA, em data de 06/11/2015, nada contestou e, desta forma, esta situação passou ser incontrovertida no caso em apreço.

Ora, fato não impugnado é fato incontroverso, na dicção do artigo 341 do Código de Processo Civil e, portanto, com relação a localização indevida do lote, é questão superada.

Agora, veja que, em grau recursal, a empresa apelante procura contar outra estória tentando desmistificar o direito do autor quando propôs a rescisão contratual e a indenização por danos materiais e morais.

Sustentou a empresa apelante, agora em sede recursal que a apelada comprou um lote no Parque II. Em que pese o referido lote tenha o mesmo número (25) e a mesma quadra (05) do lote cogitado no Jardim do Parque, são objetos distintos, com matrículas distintas inclusive. (ID-79528021).

Desta forma, neste aspecto, a análise originária pelo Tribunal de Justiça de questões que não foram citadas em primeiro grau de jurisdição importa em inequívoca e inadmissível supressão de instância e, neste contexto, viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Supressão de instância nada mais é, num conceito até acadêmico, quanto o Tribunal de Justiça decide questão diversa do que foi tratada em sede de primeiro grau de jurisdição e além dos limites da lide feito pelas partes litigantes.

Assim, não reside como apreciar as razões recursais já que estão as mesmas violando o que prescreve o art. 1013 do Código de Processo Civil, violando o chamado princípio da DIALETICIDADE.

A esse respeito é imperioso transcrever citação de Teotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), a guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35a edição, nota 10 ao artigo 514).

A respeito desta situação, é o posicionamento da jurisprudência brasileira.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'. Se o recurso, qualquer que seja não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).

“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3a Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –RECURSO NÃO CONHECIDO.Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada. Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC no 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013)1.

Desta forma, no que tange ao aspecto da aplicação da multa por litigância de má fé, como consta dos embargos de declaração bem como em relação ao próprio mérito material da ação, por total ausência de DIALETICIDADE, nesta parte, o recurso não tem condições formais de ser apreciado em grau recursal.

É como voto.

Mérito (valores da condenação).

Egrégia Câmara.

Feitas as triagens acima, sobrando o que deve ser pontuado em sede de apelação, relação aos limites da lide, limites recursais, os aspectos que passaram sob o crivo do primeiro grau de jurisdição e, portanto, aptos a serem vistos neste Tribunal, em relação a confusa peça apresentada pela parte apelante (recorrida), se resume tão somente a dois tópicos: a pretensão de exclusão do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), onde a autora afirma que pagou para regularização daquele terreno e, de igual sorte, a existência ou não dos acalentados danos morais deferidos pelo magistrado de piso, dosando seu valor em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e os acréscimos legais registrados na sentença recorrida.

DANOS MATERIAIS – Afirmou a apelante que, em relação ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que a autora afirma ter gasto com terraplenagem do lote, em face da rescisão do contrato, deve ser reembolsado pela empresa requerida (ID-79527471). E, neste sentido, o magistrado de piso deferiu esta verba com os acréscimos legais, acréscimos estes que não fazem parte do recurso. Este se resume, a rigor dos argumentos trazidos pela requerida, de que não existem nos autos qualquer documento que comprove a existência deste gasto e, portanto, não reside como indenizar despesa não comprovada.

Neste aspecto, deve ser dada razão a empresa apelada. Ainda que se possa presumir que houve efetivamente por parte da autora/apelada, o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) para terraplenagem do terreno e, mais tarde ter constatado que este não pertencia a mesma (vendida pela apelada a outra pessoa), não reside nos autos qualquer documento comprobatório deste pagamento e a quem foi pago. A inicial afirma que pagou e afiança este valor. Contudo, não informa a quem pagou; respectiva data, não apresentando qualquer documento hábil a justificar o pretendido.

Assim, o dano material não se presume e deve ser comprovado. A ausência desta comprovação, não gozando a palavra da autora de presunção de veracidade na modalidade deste dano, impõe-se a improcedência do pedido. E, neste contexto, de rigor se apresenta decotar da sentença este valor cobrado indevidamente e acobertado pela sentença recorrida por ausência de prova materializada nos autos – comprovante de pagamento e/ou dos serviços realizados.

Ressalta-se, igualmente, as lições de Carlos Roberto Gonçalves:

"Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido. O Código Civil consigna um capítulo sobre a liquidação do dano, ou seja, sobre o modo de se apurarem os prejuízos e a indenização cabível. A inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação, aliás, sem objeto." (“in” Responsabilidade Civil, ed. Saraiva, São Paulo, 8a ed., 2003, p. 33).

Afasta-se, portanto, a condenação em relação ao suposto pagamento de R$ 600.00 (seiscentos reais) pelo terraplenagem do lote.

DANOS MORAIS – Contemplou de outro lado, a sentença em DANOS MORAIS, estes valorados pelo conspícuo julgador de primeiro grau de jurisdição em R$ 12.000,00 (doze mil reais). No caso em apreço, ao julgar procedente o pedido e dosar o dano moral no valor acima, houve, na interpretação da sentença, dentro do juízo do livre convencimento do juiz, a presunção da existência deste dano – dano ‘in ré ipsa’.

No caso dos autos, questão de mero convencimento e com esteio em precedentes do STJ, sendo o dano um dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não poderá existir indenização sem a existência de prejuízo, só reside a necessidade de compor este dano moral com imprescindível demonstração de sua existência.

Trata-se de questão de ordem subjetiva e, neste caso, em que pesem os argumentos, não vejo como a quebra do contrato possa ter tisnado a honra subjetiva da autora. Teve sim um prejuízo material e, neste contexto, ao determinar a devolução dos valores desembolsados já corrigidos, quando o bastante. Encaro esta questão, respeitando mas divergindo do posicionamento adotado pelo douto magistrado de piso que esta situação identificada nos autos, duplicidade de venda do lote do terreno, deve ser encarado como um aborrecimento. Contudo, como já registrado, não tisnou a honra subjetiva da autora.

A responsabilidade civil é composta por pressupostos indissociáveis, quais sejam, o ato ilícito, o dano efetivo, o nexo de causalidade. Não vislumbrei, o dano efetivo em relação ao direito subjetivo da autora.

Caio Mário da Silva Pereira:

Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’; não basta que a vítima sofra um ‘dano’, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória. (Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, pag. 83)’

Desta forma, no caso em comento, em que pesem os argumentos trazidos na inicial e contrapostos em sede de apelação, não vejo como acalentar condenação em danos morais em face do descumprimento deste contrato e sua rescisão em face de que, positivado restou venda em duplicidade.

Isto porque, a reparação do dano moral tem como regra, na dosagem pecuniária, amenizar os sentimentos negativos e possibilitar ao ofendido algum prazer com certa medida. Como dito, não vejo como uma pessoa possa estar sendo ofendida em seu valor subjetivo tão somente a frustração pela não concretização de um negócio jurídico tão somente no que tange a aquisição de um lote de terreno.

O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser visto uma análise em relação a cada caso concreto, divisando entendimento de forma genérica que o simples descumprimento do contrato, por si só, não é capaz de ensejar dano moral sujeito a tarifação. Sustenta-se, por outro lado, na espécie, a existência de uma situação fática capaz de acarretar dor, sofrimento, perturbação e pela gravidade desta, residir a indenização. Em outras palavras, porem, exige-se a demonstração de lesão a direito da personalidade do ofendido, como por exemplo, a integridade psíquica, afinando-se com um conceito objetivo. E, neste caso, como já registrado, não vejo que o descumprimento do contrato em relação a um lote de terreno, possa geral dano moral, respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado nas suas razões de decidir.

Confira-se:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma conseqüência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. 2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, concluiu que o atraso na entrega do imóvel, de aproximadamente 9 (nove) meses, por si, frustrou a expectativa do casal de ter um lar, causando, conseqüentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com efeito, o Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e a frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional específica, desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que não recebe o imóvel no prazo contratual. 3. A orientação adotada na decisão agravada não esbarra no óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista que foram consideradas, apenas, as premissas fáticas descritas no acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1408540 / MA; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0329836-0; Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA; QUARTA TURMA; DJe 19/02/2015)’.

‘RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. É tranqüila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. [...] 5. Recurso especial não provido. (REsp 944308/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 19/03/2012)

‘RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL - DEFEITO DE CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO - CONSTATAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - LAMENTÁVEL DISSABOR - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - As recentes orientações desta Corte Superior, a qual se alinha esta Relatoria, caminham no sentido de se afastar indenizações por danos morais nas hipóteses em que há, na realidade, aborrecimento, a que todos estão sujeitos. II - Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentassem, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. III - No caso, a infiltração ocorrida no apartamento dos ora recorrentes, embora tenha causado, é certo, frustração em sua utilização, não justifica, por si só, indenização por danos morais. Isso porque, embora os defeitos na construção do bem imóvel tenham sido constatados pelas Instâncias ordinárias, tais circunstâncias, não tornaram o imóvel impróprio para o uso. IV - Recurso especial improvido. (REsp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO FEITA PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO A CORRENTISTA, COMUNICANDO-LHE O INTENTO DE NÃO MAIS RENOVAR O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. MERO ABORRECIMENTO INSUSCETÍVEL DE EMBASAR O PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. [...] - Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 303396/PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 238)’.

Portanto, na espécie, nos termos da fundamentação acima, devem ser extirpados da sentença, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por falta de prova de que, efetivamente este valor foi despendido pela autora e sequer informa a quem foi feito o pagamento. De igual forma, devem ser excluídos da sentença os danos morais.

Impõe-se, como conseqüência lógica/jurídica, na aplicação do art. 86, Código de Processo Civil, readequação necessária em relação a sucumbência. Neste particular, tem-se que a autora, a titulo de danos materiais, pediu determinado valor e este, a rigor da condenação, foi reduzido a patamar financeiro inferior. De igual sorte, foram excluídos, parte do dano material (R$ 600,00) e os danos morais (R$ 12.000,00).

Desta forma, sendo imprescindível a readequação necessária, de rigor se apresenta que ambas as partes devem ser condenadas, em igual proporção, pelos custos do processo e pelos honorários advocatícios, à luz da sucumbência recíproca materializada nestes autos.

Neste viés, revolvendo toda situação recursal ao Tribunal, por força do § 1a, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, entendo que a verba honorária deve ser de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, neste particular, cada parte pagará ao advogado adverso o valor correspondente ao apurado, à razão de 50% (cinqüenta por cento). E, estando a autora albergada pela gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 e § 3o

, do art. 98 do CPC, resta suspensa a sua exigibilidade.

Com tais considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e na parte conhecida, lhe DOU PROVIMENTO. De consequência, como fundamentado acima, aplica-se a sucumbência recíproca, égide do estabelecido no art. 86 do Código de Processo Civil. No mais, mantém-se irretocável a sentença de primeiro grau de jurisdição, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021